Tribunal: STF
Processo: HC 223396
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 767.022, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, após a ingestão de bebida alcóolica na companhia da vítima, entendeu ter sido chamado de ‘corotinho’ por ela, o que gerou discussão. Então, o acusado apoderou-se de faca em sua residência e retornou para o local em que estava com o ofendido, desferindo-lhe três golpes na região torácica. 



    3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    4. Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 



    5. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 



    6. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Em novo habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Argumenta que “o paciente não frustrou a instrução criminal e já pronunciado não oferece a figura do ‘periculum libertatis’”, e destaca que “a manutenção de sua prisão preventiva naquela decisão foi fundamentada com o argumento genérico da manutenção da ‘ordem pública’ e com base na mera menção ao tipo penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, é a presente impetração para que seja deferida a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’ mantendo-se a liminar anteriormente concedida, com o fim de que seja ceifado o constrangimento ilegal que se deu para com o paciente com o fim de que seja concedida a revogação da prisão preventiva do paciente JOÃO LIBORIO BESERRA, aplicando-se as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso da determinação de o mesmo vir a residir longe da suposta vítima, com fundamento legal no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e como medida de justiça!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. 



    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. 



    Segundo consta, o paciente, após a ingestão de bebida alcóolica na companhia da vítima, entendeu ter sido chamado de ‘corotinho’ por ela, o que gerou discussão. Então, o acusado apoderou-se de faca em sua residência e retornou para o local em que estava com o ofendido, desferindo-lhe três golpes na região torácica. 



    Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    [...]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017. 



    Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, ‘não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar’ (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).



    [...]”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito”.



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A existência de situações diversas entre os corréus, mormente quanto à maior participação como mandante do crime de homicídio, é motivo suficiente para a distinção na decretação de prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Sobressai dos autos que o paciente efetuou “diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.189-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido. (HC 209.669-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022) 



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente